Tribunal: TJDFT
Processo: 0712110-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CARGO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. EDITAL No 1/2020-PCDF. CONCORRENTE. FASES ANTECEDENTES. APROVAÇÃO. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. APRESENTAÇÃO DE EXAMES E LAUDOS DE AVALIAÇÕES CLÍNICAS COMPLEMENTARES. PRAZO E FORMA. DESCUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CONTROLE AFETO AO JUDICIÁRIO. CONTROLE DA LEGALIDADE DO ATO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO. DISPENSA DE TRATAMENTO CASUÍSTICO. INVIABILIDADE. CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCONSIDERAÇÃO DO EDITAL. TRATAMENTO DIFERENCIADO. APRESENTAÇÃO DOS EXAMES A DESTEMPO. INVIABILIDADE. PEDIDO REJEITADO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Exercendo o edital a função de norma interna que regula e rege o concurso público sobre o qual dispõe, todos os atos pertinentes ao certame devem ser realizados na formatação do nele disposto, consoante o princípio da vinculação editalícia, devendo o nele regrado, contudo, a par de se afinar com os regramentos constitucionais e legais, ser interpretado segundo os princípios que conformam a atuação da administração e encontram ressonância no texto constitucional de forma a ser alcançada a realização do almejado segundo a diretriz da legalidade.
2. Consubstancia verdadeiro truísmo que o edital consubstancia a lei interna do concurso, traduzindo regulação impessoal de caráter universal que deve nortear o procedimento seletivo em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente, ensejando que, inscrevendo-se o concorrente, adere aos seus termos, devendo sua participação no certame ser pautada pelo nele disposto.
3. Consoante emerge dos princípios da isonomia, da legalidade e da impessoalidade, não se afigura viável a concessão de tratamento casuístico a qualquer concorrente, devendo todos sujeitarem-se à regulação genérica e universal pontuada na lei interna do certame, emergindo dessa certeza e dos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da isonomia que, pontuando a regulação interna do certame que, ultrapassadas as fases avaliativas, o certame compreende a apresentação, no tempo e forma estabelecidos, exames biométricos e de avaliação médica, de caráter eliminatório, destinados a evidenciarem a higidez física do concorrente e sua aptidão para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, essa exigência, na sua exata tradução e objetivo, deve ser prestigiada e corroborada (CF, art. 37, I e II).
4. Aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteara a inabilitação do concorrente por não ter apresentado os resultados e exames de avaliação médica na forma e tempo estabelecidos, não é lícito ao judiciário imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo, competindo-lhe simplesmente aferir se derivaram os exames biométricos e a avaliação médica exigidos de previsão legal e editalícia, se a fase avaliativa fora ultimada de conformidade com o normativamente exigido e resguardado o direito de defesa do candidato, à medida que, em sede de concurso público, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar as provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e provas contempladas pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo.
5. Em matéria de concurso público, forma legítima e democrática para acesso aos cargos públicos, compete exclusivamente à competente banca examinadora confeccionar provas, aplicá-las e corrigi-las, submetendo os candidatos a todos os exames e avaliações contemplados pelo certame e valorando os resultados aferidos de acordo com a lei interna do processo seletivo, não sendo lícito ao judiciário, substituindo-a, valorar os resultados obtidos ou imiscuir-se no rito procedimental que previra de conformidade com os critérios universais fixados, não sobejando possível, pois, ingerir na sistemática pertinente à etapa de avaliação médica sob o prisma de compreensão equivocada nas normas editalícias ou de responsabilidade de terceiro, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, eliminado, invocara a tutela jurisdicional em detrimento do candidato que se conformara com o resultado que o eliminara do certame.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.